Tribunal: TJMT
Processo: 1016015-46.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016015-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILSON TEODORO DA SILVA - CPF: 396.464.671-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016015-46.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wilson Teodoro da Silva

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ALEGA QUE ESTA SENDO DESCONTADO DE SEU HOLERITE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTO PESSOAL E TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR COMPROVADOS NOS AUTOS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONTUMÁCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no holerite da autor são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de empréstimo consignado, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

2. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento da consumidor, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

3. No presente caso, a instituição financeira juntou, em sua defesa, a Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com desconto em folha de pagamento – celebrado entre as partes e o comprovante do TED enviado para a conta da autora (conte corrente n. 14559-9, agência n. 4042, do Banco do Brasil S.A.), em 08.08.2014.

4. Cabe ressaltar que a contestação foi apresentada antes da audiência de conciliação, que o consumidor não apresentou impugnação a contestação e tampouco compareceu a audiência de conciliação. A juíza “a quo” deixou de extinguir a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé da consumidora.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“(...) Ocorre que, diante do pedido constante da petição inicial

- de ausência de relação jurídica –

e da contestação apresentada com documentos, indicando inclusive a possível contratação do débito, conclui-se que a ausência da parte Reclamante na audiência de instrução se operou em razão deste motivo, impondo, portanto, a necessária avaliação da má-fé processual.
Note-se que a parte Reclamante sequer impugnou validamente a contestação apresentada, simplesmente negou o fato de que a Empresa Reclamada apresentou documento indicando a possível contratação do serviço, inclusive com afirmação de necessidade de perícia grafotécnica.
De outro lado, a propositura de reclamação judicial (
aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau
), com fortes indícios apontando ser devedor para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (
busca pela indenização
), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (
art. 80, II e V do CPC
).
Deste modo, demonstrada
, em tese, a existência do débito em contestação e evidenciada a litigância de má-fé pela parte Reclamante na ausência deliberada em audiência, deve esta responder pelo ilícito processual, em conjunto com a extinção determinada na Lei 9.099/95 (
contumácia
).
”.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

9. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

10. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES (2012/0910-6).

11. O enunciado 31 do Encontro Nacional de Juízes dos Juizados Especiais (FONJAE), diz que: “É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica”.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, com fundamento no art. 51, I, §2º e art. 55, ambos da Lei 9.099/95
c.c.
Enunciado 28/FONAJE
c.c.
art. 80, II, V e art. 334, §8º, ambos do CPC, reconheço a contumácia e litigância de má-fé para:
a)
condenar a parte Reclamante: a.1) no pagamento das custas processuais,
não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito
; a.2) em multa de 2% (
dois por cento
) sobe o valor da causa, em favor do Estado; a.3) ao pagamento de multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada, bem como honorários de advogado, estes que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), devidos ao advogado da parte Reclamada, se houver;
b)
determinar o encaminhamento de cópia do feito para: b.1) Autoridade Policial, para averiguação em procedimento criminal, em tese, dos delitos de falsificação documental em relação ao comprovante de endereço apresentado na inicial e, de falsificação de assinatura, em relação ao contrato apresentado em contestação; e, b.2) remeter cópia à Comissão de Ética da OAB/MT, para conhecimento e acompanhamento, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau, o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021